Tribunal: CARF
Processo: 19555.720815/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19555.720815/2021-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.897 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
SUPERMERCADO EFCE PEREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO
DE
INTERPOSIÇÃO
EXTRAPOLADO. INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o
prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e
prorroga-se quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o
do mesmo diploma legal acima referido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 105.005-820 - 1a TURMA DA
DRJ05, data da sessão 30 de agosto de 2021, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19555.720815/2021-01
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. Trata o presente processo de declaração de compensação formalizada em formulário
papel
no
ano
2003,
que
se
encontrava
originalmente
no
processo
no
13508.000077/2003-71 que foi apensado ao presente processo.
2. A declaração de compensação não foi homologada pela decisão no Despacho
Decisório Manual emitido pela DRF/FSA no 875, de 15/05/2008, que não reconheceu
integralmente os créditos requeridos de Saldo Negativo de CSLL dos períodos:
Exercício 2002 (período: 01/01/2001 a 31/12/2001) e 1o, 2o 3o e 4o trimestres de 2002,
indeferindo os montantes, respectivamente, de R$ 96.550,76 (2001) e R$ 33.550,54 (1o
trim/2002), R$ 34.339,21 (2o trim/2002); R$ 34.149,94 (3o trim/2002) e R$2.571,95 ( 4o
trim/2002), conforme tela abaixo apresentada.

3 Consta da Declaração de Compensação que o valor do crédito a ser utilizado era de
R$ 13.391,66, informado para compensação de 3 débitos de estimativas de CSLL,
conforme a seguir demonstrado.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

4 Na análise dos créditos de saldo negativo requeridos, a Autoridade Fiscal utilizou
dados e conclusões contidas no Despacho Decisório Manual 748/2008 proferido pelas
compensações tratadas no processo no 13508.000024/2003-51, constando cópia do
citado despacho no presente processo (fls. 14 a 38), sendo emitido o Despacho
Decisório sob no 875, de 15/05/2008 (fl. 41 a 45), em lide.
5 A seguir incluímos excetos do Despacho Decisório sob no 875, de 15/05/2008, pela
importância à compreensão da presente lide.
5.1 DD 875/2008 (Processo original no 13508.000077/2003-71) - COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA

5.2 Seguem excertos do Despacho decisório no 875/2008:
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação de débitos administrados
pela SRF com supostos créditos de Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2001
e do 1o ao 4° Trimestre de 2002. No presente Despacho Decisório será analisada a
seguinte Declaração de Compensação:

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

(...) 9. O pedido de reconhecimento de Saldo Negativo de CSLL do 1o ao 4° Trimestre
deve ser desconsiderado, visto que o extrato da DIPJ 2003 ano-calendário 2002 (fl. 38)
informa que a empresa optou por apurar o lucro real anualmente. Para que este pleito
fosse considerado correto, seria preciso que a empresa fosse tributada pelo Lucro Real
Trimestral.
10. Além do saldo negativo dos quatro trimestres de 2002, a requerente pleiteia
reconhecimento do saldo negativo de CSLL em 31 de dezembro de 2001. Cabe
esclarecer que a análise deste ano-calendário já foi executada pelo Despacho Decisório
n° 748/2008 (processo n° 13508000024/2003-51). No citado processo, foi apurado que
a DIPJ 2002, ano-calendário 2001 declarava saldo negativo de CSLL no valor de RS
93.138,54 (noventa e três mil, cento e trinta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos).
Porém, as estimativas pagas por compensação de saldo negativo anterior, neste ano, não
foram confirmadas. Assim, de acordo com a análise do Despacho Decisório 748/2008,
foi consolidado saldo positivo de CSLL a pagar no valor de R$ 54.344,70 (cinqüenta e
quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos).
11. Assim, não reconheço o direito creditório de Saldo Negativo de CSLL no ano-
calendário 2001 no valor de RS 96.550,76 (noventa e seis mil, quinhentos e cinqüenta
reais e setenta e seis centavos), pleiteado no presente processo e utilizado na Declaração
de Compensação anexada à fl. 02, visto que não foi confirmado crédito de saldo
negativo de CSLL no ano-calendário 2001.
6 Tendo em vista que a Autoridade Fiscal tomou dados e conclusões contidas no DD no
875/2008 (processo no 13508.000024/2003-51) para fundamentar sua decisão no DD
748/2008, em lide, faz necessário relatar alguns pontos daquele despacho, que são
importantes à compreensão da presente lide. Vejamos:
6.1 DD 748/2008 - Processos no 13508.000024/2003-51 - COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA EM PARTE
6.2 Seguem excertos do Despacho decisório no 748/2008: 1. Trata o presente processo
de Declaração de Compensação de débitos administrados pela SRF com supostos
créditos de Saldo Negativo de IRPJ e CSLL do ano calendário de 2002 e 1o Trimestre
de 2003. No presente Despacho Decisório será analisada a seguinte Declaração de
Compensação:

(...) 9. Verificando na DIPJ e DCTF que, no ano-calendário 2002, estimativas mensais
foram pagas por compensação sem processo, foi preciso recompor o saldo negativo do
ano-calendário 2001. Por sua vez, para analisar o saldo negativo do ano-calendário 2001
foi preciso recompor o saldo negativo do ano-calendário 2000 e assim sucessivamente
até o ano-calendário 1998.
10. Cabe esclarecer que a análise do Saldo Negativo de IRPJ e CSLL foi executada a
partir do ano calendário 1998, pois consulta ao SIEF pagamentos (fls. 240 a 243)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

informa que em janeiro de 1997 foi recolhido IRPJ sob código de receita n° 2089 - IRPJ
- Lucro Presumido.
(...) 33. Na Tabela 6, estão apresentados os cálculos referentes ao saldo negativo do
exercício 2002, ano-calendário 2001. Na DIPJ 2002 (fls. 44 a 48) foi analisada a ficha
17 -Demonstração do cálculo da contribuição social sobre o lucro. O valor da CSLL
apurada foi de R$ 54.344,70 (cinqüenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais
e setenta centavos). Como dedução da CSLL a pagar foi declarada CSLL paga por
estimativa mensal no valor de RS 147.483,24 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos
e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos). Na linha 42 foi declarado Saldo
Negativo de CSLL em 31/12/2001 no valor de R$ 93.138,54 (noventa e três mil, cento e
trinta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos).
34. Na ficha 16 - Contribuição Social sobre Lucro - Apuração Mensal foi declarado
pagamento de estimativas mensais com compensação de saldo negativo de períodos
anteriores nos meses de janeiro a dezembro.
35. A DCTF 2001 (fls. 176 a 187) confessa os débitos declarados nos meses de janeiro a
dezembro de 2001.
36. Como não foi declarado pagamento em DARF de estimativas e no ano-calendário
anterior foi reconhecido saldo positivo de CSLL a pagar, não foram confirmadas as
compensações das estimativas dos meses de janeiro a dezembro.
37. Assim em 31/12/2001 não foram reconhecidas estimativas pagas/compensadas no
valor de R$ 147.483,24 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e
vinte e quatro centavos), compondo um saldo positivo de CSLL a pagar no valor de RS
54.344,70 (cinqüenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta
centavos).
(...) 38. Na Tabela 7, estão apresentados os cálculos referentes ao saldo negativo do
exercício 2003, ano-calendário 2002. Na DIPJ 2003 (fls. 49 a 53) foi analisada a ficha
17 -Demonstração do cálculo da contribuição social sobre o lucro. O valor da CSLL
apurada foi de R$ 34.027,02 (trinta e quatro mil, vinte e sete reais e dois centavos).
Como dedução da CSLL a pagar foi declarada CSLL paga por estimativa mensal no
valor de R$ 144.090,33 (cento e quarenta e quatro mil, noventa reais e trinta e três
centavos). Na linha 42 foi declarado Saldo Negativo de CSLL em 31/12/2002 no valor
de R$ 110.063,31 (cento e dez mil, sessenta e três reais c trinta e um centavos).
39. Na ficha 16 - Contribuição Social sobre Lucro - Apuração Mensal foi declarado
pagamento de estimativas mensais com compensação de saldo negativo de períodos
anteriores nos meses de janeiro a setembro. Nos meses de outubro a dezembro é
declarado pagamento, em DARF, de estimativas. A DCTF 2002 (fls. 188 a 199)
confessa os débitos declarados nos meses de janeiro a dezembro de 2002 e informa que
nos meses de outubro e novembro também é declarado pagamento de estimativas com
compensação do processo n° 13508.000077/2003-71, protocolado no dia 17 de julho de
2003. A ordem cronológica dos fatos não foi obedecida. Para confirmação do total de
saldo negativo no ano-calendário 2002, no presente processo, formalizado em 12 de
maio de 2003, é necessário o julgamento do processo n° 13508.000077/2003-71.
40. Os pagamentos de estimativas em DARF foram confirmados por seu valor total de
RS 39.478,69 (trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove
centavos). As compensações de estimativas com saldos negativos de períodos anteriores
não foram confirmadas, pois no ano calendário anterior foi reconhecido saldo positivo
a pagar, não havendo crédito, portanto. As compensações dos meses de outubro e
novembro não foram reconhecidas, pois não houve o julgamento do processo n°
13508.000077/2003-71, formalizado posteriormente ao presente pedido.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

41. Assim em 31/12/2002 foram reconhecidas estimativas pagas/compensadas no valor
de R$ 39.478,69 (trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove
centavos), compondo um saldo negativo de CSLL a pagar no valor de RS 5.451,67
(cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e um reais e sessenta e sete centavos).
(...) 77. Diante do acima exposto, reconheço o direito creditório de Saldo Negativo de
IRPJ e CSLL no ano calendário 2002 no valor de RS 41.299,56 (quarenta e um mil.
duzentos e noventa e nove reais e cinqüenta e seis centavos) e RS 5.451,67 (cinco mil,
quatrocentos e cinqüenta e um reais e sessenta e sete centavos), respectivamente,
pleiteado no presente processo e utilizado na Declaração de Compensação anexada à fl.
12. (...)
Da Manifestação de Inconformidade
7 O despacho decisório 875/2008 declarou não homologada a Declaração de
Compensação carreada ao processo 13508.000077/2003-71, sendo contra ele
apresentado Manifestação de Inconformidade, da qual extraímos e colacionamos a
seguir os pontos mais relevantes ao julgamento.
Dos fatos
Trata o presente processo de Declaração de Compensação no qual o contribuinte pleiteia
o batimento de saldo negativo de CSLL dos anos calendário de 2001 e 2002 com
débitos relativos a setembro, outubro e novembro de 2002.
(...) Em não havendo saldo negativo a ser utilizado em 2001 e 2002, as compensações
efetuadas naqueles anos foram indevidas e, assim, também não restou saldo a ser
apropriado em 2003, o que culminou no presente Despacho Decisório de não
homologação da compensação de valores devidos em 2003.
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Preliminarmente, deve-se salientar que a decisão (Despacho Decisório DRF/FSA n°.
748/2008) que motiva o despacho ora impugnado, ilegalmente, funda-se em análise de
períodos já homologados tacitamente pela Receita (§5°, art. 74, da lei n°. 9.430/1996),
portanto, não poderiam ser objeto de análise de mérito a ensejar a desconstituição do
crédito do contribuinte.
(...) Toda linha de entendimento do despacho decisório, que deveria julgar as
compensações realizadas com o saldo negativo apurado em 31/12/2002. baseia-se na
informação prestada pelo contribuinte em DIPJ 1997 de 1997, extrapolando e fazendo
apreciação de mérito dos períodos posteriores a essa declaração, quais sejam 1998,
1999, 2000 e 2001, portanto, houve verdadeiro julgamento de mérito de períodos já
homologados tacitamente, o que é ilegal e fere o Princípio da Segurança Jurídica.
A DRF/FSA teve prazo de 5 (cinco) anos para analisar os dados declarados pelo
contribuinte referentes aos anos de 1997 a 2001. Transcorrido o lapso temporal definido
na legislação, ocorre a denominada preclusão administrativa, verdadeiro ato jurídico
perfeito, não podendo mais a administração proceder qualquer apreciação de mérito
sobre a questão de modo a prejudicar direito do contribuinte.
Tacitamente homologadas as informações prestadas nos anos anteriores, plenamente
válidos os dados de 2002 para efeitos de compensação em 2003, estas sim objeto de
julgamento, conseqüentemente, o saldo negativo só poderia ser desconstituído se,
naquele ano de 2002, houvesse qualquer dado que demonstrasse a inexistência do saldo.
Aliás, como bem salienta o próprio auditor que assina o julgamento, o objeto do pedido
de compensação e o saldo negativo em si, não os elementos que o constituíram, in
verbis:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

Oportuna se faz a ressalva de que é o próprio saldo negativo constante da declaração o
objeto da restituição ou compensação, e não os itens que individualmente possam ter
contribuído para a sua apuração ". (item 6 do relatório do Despacho Decisório).
Dessa forma, o que foi posto em análise para julgamento pela DRF eram os saldos
negativos registrados na DIPJ/2002 e as compensações efetivadas a partir dai, não
podendo, aquela Repartição, face á prescrição qüinqüenal, colocar em julgamento fatos
passados. (...)
Ora, os fatos ilegalmente apreciados pelo auditor referiam-se ao ano de 1997, portanto,
em que pese o equivoco no pagamento dos dois primeiros meses do ano, todas as DCTF
de 1997 e DIPJ anexas comprovam que as declarações apresentadas pela empresa,
desde sempre, optavam pelo Lucro Real.
Quanto à desconsideração de parte dos valores da COFINS deduzidos da CSLL. no ano-
calendário de 1999, sob alegação de que houve compensação de valores em processo
ainda não julgado (n° 13508.000070/2004-31). item 23 do Despacho Decisório ora
impugnado, deve-se esclarecer que o crédito utilizado para quitar a COFINS é
proveniente de Decisão Judicial Transitada em Julgado em 1999 (Autos n°.
1998.33.00.000868-1), portanto não paira qualquer dúvida sob sua veracidade. O
processo 13508.000070/2004-31, ainda em andamento, busca apenas viabilizar o
recebimento do saldo dos créditos pela empresa.
Importante ressaltar que o batimento de 1/3 da COF1NS. compensada com créditos do
FINSOCIAL, na CSLL pela empresa, exatamente no período questionado pelo auditor,
já foi objeto de autuação pelo Fisco, que em decisão no processo 10580.009387/2001-
23 considerou legitimo o procedimento por parte da empresa, conforme Acórdão n°.
107-07.704. da 4a Turma da DRJ/SDR, anexo. Portanto, além de equivocado o
entendimento do nobre auditor, esta matéria não pode ser mais discutida, pois a própria
Repartição já julgou e legitimou este procedimento. Não pode haver novo entendimento
por parte do autuante sob pena de mácula a coisa julgada, devendo ser revisto também
este item do Despacho Decisório.
(...) Quaisquer débitos daquela época já estão prescritos e não podem ser mais cobrados.
O auditor não cobra as compensações feitas naqueles períodos, mas, ainda assim, exara
julgamento de mérito sobre as mesmas uma vez que as entende indevidas, e trás as
conseqüências desse entendimento para os exercícios subseqüentes, ferindo um ato
jurídico perfeito e cometendo verdadeiro crime de excesso de Exação, tipificado no art.
316. § Io. do Código Penal.
Assim, deve ser revista a decisão ora impugnada por produzir julgamento de mérito de
períodos já homologados tacitamente pelo Fisco, o que é ilegal e inconstitucional,
ferindo ato jurídico perfeito.
Não houve a cobrança das compensações feitas no ano de 1998. mas a conseqüência
desse julgamento e invalidar o crédito de saldo negativo daquele ano. por conseguinte,
em sendo mantido o despacho em seus termos, serão consideradas indevidas as
compensações de 2003 c seguintes, estas ainda não prescritas.
No que concerne ao entendimento de que o crédito apurado em 31/12/2002 deve ser
desconsiderado, pois a empresa teria optado pela tributação pelo Lucro Real Anual e
não Trimestral, data vénia, trata-se de mero erro de apresentação do pedido, que por si
só não tem o condão de invalidar o direito creditório do contribuinte, portanto sequer
merece maiores contra argumentações.
Face aos princípios da fungibilidade. eficiência e economia processual, pode muito bem
o próprio erário, diante dos elementos apresentados pelo contribuinte, bem como das
informações existentes dos seus bancos de dados, verificar a autenticidade do pleito da
empresa.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

Ora, em verificando o erro, deveria o auditor intimar a empresa para corrigi-lo e
apresentar as provas que entendia cabíveis, não simplesmente indeferir o pedido sem
qualquer análise, porquanto, também insustentável na decisão neste ponto.
8 O pedido deu-se com fim ao julgamento da Impugnação apresentada no processo n".
13508.000024/2003-51 e a revisão do Despacho Decisório DRF/FSA n°. 748, de
28/04/2008, com reconhecimento da existência do crédito de saldo negativo de CSLL
em 31/12/2001 e 31/12/2002 e homologação integral da compensação realizada pela
empresa em janeiro de 2003.
9 A Manifestação de inconformidade contra a decisão do despacho decisório no
875/2008 já foi apreciada pela DRJ, com decisão pelo acórdão 15-17.424 proferida pela
1a Turma da DRJ/SDR, em 05/11/2008, indeferindo o pedido na Manifestação de
Inconformidade, na seguinte forma:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, por
INDEFERIR a solicitação contida na presente Manifestação de Inconformidade,
mantendo a decisão da DRF de Feira de Santana que não homologou a declaração de
compensação ora em análise.
10 Exercendo seu direito de defesa, o Contribuinte ingressou com recurso voluntário
contra a decisão da DRJ acima indicada, em síntese, requerendo a nulidade do acórdão
por falta de análise contestada no mérito, conforme trecho do recurso a seguir
apresentado.
No Acórdão recorrido o Ilustre Relator, sem analisar o mérito da Impugnação, apenas
entendeu, com base cm análise superficial dos valores existentes no auto de infração,
que realmente não haveria saldo a compensar, quando, em verdade, discute-se a ilegal
análise feita de períodos pretéritos, já homologados tacitamente pelo Fisco, porquanto,
necessário reiterar esse pedido preliminar, já que. no entender do Recorrente, fica
inteiramente prejudicado a apreciação feita no Despacho Decisório no. 875/2008. caso
revisto o já mencionado Despacho n". 748. de 28/04/2008. exarado no processo
13508.000024/2003-51. pendente de julgamento naquela DRJ.
11 Pelo acórdão 1803-00.755, proferido em 16 de dezembro de 2010, a 3a Turma
Especial do CARF decidiu por unanimidade de votos anular a decisão de 1a instância
proferida
no
acórdão
15-17.424
da
1a
Turma
da
DRJ/SDR,
processo
13508.000077/2003-71, conforme trecho abaixo colacionado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos anular a decisão de
primeira instância para que outra seja proferida, apreciando-se todas as razões aduzidas
pela contribuinte.
A 1a Turma da DRJ05 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
13 Aduz em preliminar que a decisão no Despacho Decisório n° 748/2008, que motiva o
despacho ora impugnado, ilegalmente, funda-se em análise de períodos já homologados
tacitamente pela Receita (§5°, art. 74, da lei n°. 9.430/1996), portanto, não poderiam ser
objeto de análise de mérito a ensejar a desconstituição do crédito do contribuinte, assim
como reclama o reconhecimento das estimativas pelos débitos que as representam
encontrarem-se prescritos, sem possibilidade de cobrança.
14 Dos argumentos postos na preliminar, é hialino que uma obrigação tributária
alcançada pelo instituto da prescrição não pode ser cobrada, visto a perda do direito da
fazenda pública para tanto. Porém de forma alguma essa circunstância afasta a
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

necessidade de apuração da liquidez e certeza de parcela de crédito a formalizar o saldo
negativo do IRPJ ou da CSLL de um período, devendo ser certificado se de fato a
antecipação que representa existiu e se no somatório com as demais, se existentes,
ultrapassou o tributo devido no período.
15 Desta feita, rejeito as alegações da Defesa na preliminar, prosseguindo para análise
de mérito. Porém, antes, cabe destacar que conforme formulário apresentado (fls. 03 e
04), não obstante o Contribuinte tenha demonstrado créditos de saldos negativos de
CSLL dos períodos 2001 e 4 trimestres de 2002 no valor de principal no total de R$
201.162,40 ( R$ 96.550,76 em 2001 e R$ 33.550,54; R$ 34.149,94 e R$ 2.571,95 nos 4
trimestres de 2002, o crédito requerido para utilização na referida declaração de
compensação foi de R$ 13.391,66 para a compensação com 03 débitos, que se
encontram abaixo demonstrados, não havendo pedido de restituição:

MÉRITO
16 Afirma a Defesa que o crédito não foi integralmente reconhecido em razão de
análises de DIPJ anteriores ao período solicitado até o ano-calendário de 1997, ferindo o
princípio da irretroatividade. De outro giro, a Autoridade Fiscal apresenta o
entendimento pela necessidade da análise do crédito tributário pretendido como saldo
negativo do ano-calendário 2001 partindo da verificação da DIPJ 2008 pelos motivos
que extraímos do DD e incluímos a seguir, com destaque nosso:
9. Verificando na DIPJ e DCTF que no ano-calendário 2002 estimativas mensais foram
pagas por compensação sem processo, foi preciso recompor o saldo negativo do
ano calendário 2001. Por sua vez. para analisar o saldo negativo do ano-calendário
2001 foi preciso recompor o saldo negativo do ano-calendário 2000 e assim
sucessivamente até o ano-calendário 1998. 10. Cabe esclarecer que a análise do Saldo
Negativo de IRPJ e CSLL foi executada a partir do ano-calendário 1998, pois consulta
ao SIEF pagamentos (fls. 240 a 243) informa que em janeiro de 1997 foi recolhido IRPJ
sob código de receita n° 2089 - IRPJ - Lucro Presumido
17 Conforme telas do formulário da declaração de compensação incluídas no relatório, a
presente lide restringe-se a créditos de CSLL, e em razão do pedido envolver apuração
de Saldos Negativos de CSLL de mais de um ano calendário, procederemos as análises
individualizadas para cada um deles, conforme segue.
Análise do saldo negativo de CSLL para o ano-calendário 2001
18 Inicialmente, havemos que identificar a formação do saldo negativo requerido pelas
parcelas de composição demonstradas pela Manifestante na DIPJ 2002. Assim, da
análise da Ficha 17 da DIPJ 2002, ano-calendário 2001, contida no processo
13508.000024/2003-51 (fls. 49), constata-se que todo o valor do Saldo Negativo da
CSLL foi composto por parcelas de pagamentos por estimativas da CSLL, resultando o
saldo no valor principal de R$ 93.138,54, conforme abaixo demonstrado.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

19 Ressalta-se que o total das parcelas de estimativas mensais para o ano de 2001
demonstradas na DIPJ 2002 encontrava-se para quitação em pedido de compensação, e
não efetivamente pagas, não sendo por este motivo reconhecidas no DD 875/2008, que
adotou as conclusões no DD no 748/2008 – processo no 13508.000024/2003-51.
20 Neste ponto do julgamento, cabe destacar que na compensação tratada no DD no
748/2008, o crédito de Saldo Negativo da CSLL para 2001 não tinha sido demonstrado
como crédito a compor a compensação naquela declaração, no entanto o motivo pelo
qual tal saldo foi analisado foi com fim a apurar os reflexos das estimativas de CSLL e
do saldo negativo de períodos anteriores na apuração da liquidez e certeza dos créditos
de saldo negativos de CSLL do ano 2002, este sim, um dos créditos objetos daquela
compensação.
21 Quanto ao crédito de saldo negativo da CSLL de 2001, ele foi incluído pelo
Contribuinte apenas em declaração de compensação tratada na presente lide, todavia no
DD 748/2008, assim como no processo no 13508.000024/2003-51 que trata daquela
compensação, encontram-se informações relevantes acerca do saldo negativo da CSLL
para o ano-calendário 2001.
22 Dessarte, analisando as informações do DD 748/2008, com cópia incluída no
presente processo (fls. 14 a 38), constata-se que a Autoridade Fiscal ao analisar as
estimativas de CSLL referentes ao AC 2001, confirma que elas foram incluídas em
DCTF e que compunham de janeiro a dezembro de 2001 o total de R$ 147.483,24,
sendo que não as reconheceu por não terem sido declaradas por pagamento em DARF e
no ano anterior não haver saldo negativo da CSLL. Segue a tabela extraída do DD
748/2008 com os dados das estimativas de janeiro a dezembro de 2001 compilados e
algumas análises acerca deles.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

33. Na Tabela 6, estão apresentados os cálculos referentes ao saldo negativo do
exercício 2002, ano-calendário 2001. Na DIPJ 2002 (fls. 44 a 48) foi analisada a ficha
17 -Demonstração do cálculo da contribuição social sobre o lucro. O valor da CSLL
apurada foi de R$ 54.344,70 (cinqüenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais
e setenta centavos). Como dedução da CSLL a pagar foi declarada CSLL paga por
estimativa mensal no valor de R$ 147.483,24 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos
e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos). Na linha 42 foi declarado Saldo
Negativo de CSLL em 31/12/2001 no valor de R$ 93.138,54 (noventa e três mil, cento e
trinta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos).
34. Na ficha 16 - Contribuição Social sobre Lucro — Apuração Mensal foi declarado
pagamento de estimativas mensais com compensação de saldo negativo de períodos
anteriores nos meses de janeiro a dezembro.
35. A DCTF 2001 (fis. 176 a 187) confessa os débitos declarados nos meses de janeiro a
dezembro de 2001. (grifamos)
36. Como não foi declarado pagamento em DARF de estimativas e no ano-calendário
anterior foi reconhecido saldo positivo de CSLL a pagar, não foram confirmadas as
compensações das estimativas dos meses de janeiro a dezembro.
37. Assim em 31/12/2001 não foram reconhecidas estimativas pagas/compensadas no
valor de R$ 147.483,24 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e
vinte e quatro centavos), compondo um saldo positivo de CSLL a pagar no valor de RS
54.344,70 (cinqüenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta
centavos). 23 Para solução da presente lide, por oportuno, apresentamos o art. 17 da Lei
no 10.833/2003, que alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, estabelecendo que a
declaração de compensação se constitui em confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, dispositivo que
entrou em vigor a partir de 30/12/2003, quando ocorreu sua publicação, sendo os
pedidos aqui tratados anteriores a essa data. Segue o referido art 17, in verbis.
(...)
23 Para solução da presente lide, por oportuno, apresentamos o art. 17 da Lei no
10.833/2003, que alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, estabelecendo que a
declaração de compensação se constitui em confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, dispositivo que
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

entrou em vigor a partir de 30/12/2003, quando ocorreu sua publicação, sendo os
pedidos aqui tratados anteriores a essa data. Segue o referido art 17, in verbis.
(...)
24 Não obstante o supradito, dos autos do processo no 13508.000024/2003-51, encontra-
se comprovado pelos documentos às folhas 402, que os débitos de estimativas de
janeiro a dezembro de 2001 encontravam-se confessados em DCTF, instrumento esse
que também se constitui em confissão de dívida, hábil e idôneo para cobrança, sendo
passíveis de execução fiscal nos casos em que sua compensação não seja homologada.
25 Ainda em análise a legislação que fundamenta a compensação, ao tempo da entrega
do pedido de compensação objeto da presente lide, o art. 74 da lei 9.430/96 que trata de
compensação, encontrava-se na seguinte forma:
(...)
26 Outrossim, da análise do art 64 da Instrução Normativa da RFB no 460, de 2004,
abaixo in verbis, constata-se que pedido de compensação que, em 1o de outubro de
2002, encontrava-se pendente de decisão pela autoridade administrativa da SRF foi
convertido em declaração de compensação nos termos do art 74, §4o da Lei 9.430/96,
com reflexo nos débitos incluídos para compensação como confissão de dívida nos
termos do disposto no §6o do art 74 já transcrito nesse voto.
27 Dito isso, apresentamos o Parecer Normativo COSIT no 02, de 03 de dezembro de
2018, o qual se aplica às Declarações de Compensação transmitidas até 31 de maio de
2018, constituindo-se em normativo que compreende a legislação tributária, norma
infralegal, que trata da possibilidade de reconhecimento das estimativas compensadas,
mesmo que pendentes de apreciação e julgamento, na composição do saldo negativo do
IRPJ e da CSLL de um período, sendo a condição que se constituam em confissão de
dívida. Do referido parecer apresentamos parte da ementa e alguns trechos de sua
conclusão:
(...)
28 Retornando ao caso concreto em lide, aplicando a ele as legislações
retromencionadas, constata se que a glosa do total de R$ 147.483,27 referentes aos
débitos de estimativas (cód 2484) de janeiro a dezembro de 2001, do cálculo do saldo
negativo da CSLL de 2001 pelo DD 748/2008 foi indevida, uma vez que eles
encontravam-se confessados tanto por declaração em DCTF, quanto pela inclusão em
pedido de compensação convertido em declaração de compensação, sendo passiveis de
cobrança se não honrados. Para corroborar, apresentamos as 02 telas do sistema que
controla débitos, os quais se não extintos pela compensação ou pagamento serão
encaminhados à cobrança, mediante inscrição em dívida ativa, conforme determina o art
74, § 8o da Lei 9.430/96, já transcrito nesse voto.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

29 De todo exposto, adotando o entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT no
02, de 2018, resultam confirmadas as parcelas de pagamentos de estimativas de CSLL
de janeiro a dezembro de 2001 no valor de R$ 147.483,24. Desta forma, considerando o
valor devido da CSLL em 31/12/2001 no valor de R$ 54.344,70, o valor de principal de
saldo negativo da CSLL do ano 2001 será de R$ 93.138,54.
Análise do saldo negativo de CSLL para os períodos: 1o ao 4o trim de 2002
30 Do DD no 875/2008, em lide, verifica-se que não foi reconhecido o Saldo Negativo
de CSLL do 1o ao 4o Trimestre de 2002, sob justificativa de que deveria ser
desconsiderado em função de constar da DIPJ 2003 a opção pelo lucro real anual e não
trimestral como fora informado no pedido de compensação.
31 Acerca deste ponto, a Manifestante contesta a conclusão supramencionada da
Autoridade Fiscal, reclamando que com base nela deixou-se de apreciar o crédito de
Saldo Negativo de CSLL pleiteado para 2002, quando apenas ocorrera erro na
apresentação do pedido, que fora realizado com informações trimestrais, quando sua
opção de fato era lucro real anual, sendo que tal erro, por si só não teria o condão de
invalidar o direito creditório do contribuinte.
32 Da análise do posicionamento da Autoridade fiscal e justificativa da Defesa, tem-se
que de fato o pedido deu-se demonstrando o crédito de saldo negativo da CSLL
referente aos períodos 1o, 2o, 3o e 4o trimestre de 2002. Verificando as informações da
DIPJ 2003, assim como os débitos de IRPJ e CSLL declarados em DCTF, apresentadas
pela Manifestante, constata-se que eles se referem a opção do lucro real anual.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

33 Compulsando a DCTF do 1o trimestre de 2002, verifica-se que os primeiros valores
de IRPJ (fls. 405 - volume II do processo 13508.000024/2003-51) e CSLL (fls. 193 -
volume I do processo 13508.000024/2003-51) foram declarados sob códigos 5993 - PJ
optante pelo lucro real/ Estimativa mensal e 2484 - demais PJ que apuram o IRPJ com
base em estimativa mensal, constando débitos de pagamento de estimativas de CSLL
declarados de janeiro a dezembro de 2002, configurando que de fato sua opção foi pelo
lucro real anual, restando os valores de saldo negativo de CSLL informados para os 4
trimestres de 2002 declarados por erro, conforme afirmado pela Manifestante.
34 Diante dos fatos, analisando a DIPJ 2003, AC 2002 (fls. 54 - volume I do processo
13508.000024/2003-51), verifica-se que o saldo negativo de CSLL para o ano 2002,
demonstrado na ficha 17, foi de R$ 110.063,31, que se aproxima do somatório
informado para o 1o (R$ 33.550,54), 2o (R$ 34.339,21), 3o (R$ 34.149,94) e 4o (R$
2.571,95) trimestres de 2002, cujo total fica em R$ 104.611,64. Segue tela da DIPJ
2003, parte da ficha 17.

35 Desta feita, verifica-se que assiste razão à Manifestante quando aduz existência de
erro no preenchimento do pedido de compensação, sendo, inclusive, o que se verifica
pela conclusão no procedimento de diligência fiscal realizada no curso do julgamento
do Despacho Decisório sob no 748/2008. Nesse sentido, extraímos e colacionamos os
seguintes trechos que se encontram às folhas 848 do processo n°. 13508.000024/2003-
51. Vejamos:
Em 31/10/2008 o então relator deste processo determinou a realização de diligência (fls.
520/522), cujos trechos relevantes transcrevo:
Os elementos constantes dos autos, portanto, permitem afirmar que o contribuinte,
embora tenha efetuado pagamentos com código do lucro presumido em janeiro de 1997,
alterou a sua opção, conforme permitido pela legislação ã época vigente, e declarou o
IRPJ com base no lucro real anual
Assim, confirmada a opção do contribuinte pelo lucro real anual no ano-calendário
1997, se faz necessária que a repartição de origem examine a certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao referido ano-calendário, da mesma forma que já foi
examinada relativamente ao ano-calendário de 2002 e Io trimestre de 2003.
36 Neste ponto, cabe trazer a lume o disposto na súmula CARF no 168, com vigência a
partir de 16/08/2021, pela qual “mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório”.
37 Não obstante a conclusão pela possibilidade de análise do direito creditório afastando
o erro no preenchimento da declaração, conforme tela que demonstra os créditos a
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

serem utilizados nas compensações requeridas no processo n°. 13508.000024/2003-51,
o valor do saldo negativo da CSLL para o ano-calendário 2002 (R$ 110.063,32),
também foi incluído para as compensações naquele processo, restando o pedido que
representa a apuração da liquidez e certeza do referido crédito em duplicidade.

38 Diante do exposto, comparando as datas de apresentação dos pedidos de
compensação contidas no presente processo (não consta data no formulário de
declaração da compensação, mas o processo foi formalizado em 17/06/2003) e no de n°
13508.000024/2003-51 (data no formulário 09/05/2003), verifica se que esse foi o
primeiro pedido.
39 Outrossim, compulsando os atos do processo no 13508.000024/2003-51, constata-se
que ele já conta com apreciação pela primeira instância da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório sob no 748/2008, sendo emitido o acórdão
no 112- 1o Turma da DRJ/SDR, em 11 de agosto de 2011 ( fls. 834 daquele processo),
do qual, em relação ao crédito de saldo negativo da CSLL para 2002, extraímos e
colacionamos a seguir alguns excertos:
Trata-se de Declaração de Compensação de débitos com supostos créditos oriundos de
saldo negativo de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2002 e 1o trimestre de
2003, conforme detalhados na tabela abaixo (fls. de n°s. 01 a 03):

Em 28/04/2008 foi emitido despacho decisório n° 748/2008 (fls. 265/290),
homologando parcialmente a compensação pleiteada, ao decidir que:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

Diante do exposto, reconheço o direito creditório no valor de saldo negativo de IRPJ e
CSLL, no ano-calendário 2002, no valor de RS 41.299,56 e RS 5.451,67,
respectivamente, pleiteado no presente processo e utilizado na Declaração de
Compensação anexada à fl. 12.
(...)
Quando da diligência, ao analisar o saldo da CSLL em 31/12/1999, manteve-se o
mesmo entendimento em relação à compensação das estimativas da CSLL com a
COFINS nesse período, além de ser abordada a seguinte questão no despacho decisório
n° 11/2011 (fls. 567/568):
A DCTF 2002 (fls. 188/189) informa os débitos confessados pelo contribuinte no ano
de 2002, os pagamentos de estimativas em DARF foram confirmados pelo valor de RS
39.478,69 (fls. 212/243), as estimativas compensadas com o processo n°
13508.000077/2003-71, respectivamente de outubro, RS 2.535,17 e novembro, RS
36,78, encontram-se sem transito em julgado no CARF, inclusive o processo principal
n° 13508.000018/99-19 (fls. 548/551), quanto às outras estimativas compensadas não
foram reconhecidas, porque não foi apurado saldo negativo de CSLL no ano anterior,
portanto, o saldo negativo de CSLL em 31/12/2002, apurado é de RS 5.451,67.
Portanto, observa-se que para a recomposição dos saldos da CSLL a partir do
ano calendário 1997 até 2002 (este último o período-base aqui em questão), se faz
necessário resolver a pendência relativa à formação do saldo da CSLL em 31/12/1999,
oriunda da referida utilização de 1/3 da COFINS, tratadas nos processos de n°s.
13508.000070/2004- 31 e 13508.000018/99-19, como segue:
(...)
Tais pendencias configuram-se em questões prejudiciais que impedem o exame do
mérito do presente processo, uma vez que o resultado do julgamento das matérias
tratadas naqueles processos - a origem do direito creditório (indébito tributário)
utilizado na formação do saldo negativo do ano-calendário de 1999 -, determinará o
montante do direito creditório ora em lide. (...)
40 Pelas informações acima apresentadas, na apreciação da compensação pelo DD no
748/2008 ( processo no 13508.000024/2003-51), confirma-se que o valor do crédito de
saldo negativo da CSLL para 2002 já havia sido iniciada, sendo reconhecido no
despacho decisório parte do crédito pleiteado (R$ 5.451,67), enquanto que no despacho
decisório em lide no presente processo, nenhum valor foi reconhecido, sob a
justificativa de que o crédito fora solicitado por períodos trimestrais, enquanto a opção
do contribuinte para apuração do IRPJ naquele ano fora pelo Lucro Real Anual, no qual
se processa as antecipações pelas estimativas pagas.
41 Dessarte, concluo que não seria a circunstância do erro no preenchimento do
formulário da declaração de compensação motivo suficiente a afastar a análise da
liquidez e certeza do citado crédito nesse julgamento, mas sim o fato da matéria
compensação envolvendo crédito de saldo negativo da CSLL do ano 2002 já se
encontrar em julgamento de 1o instância, com total pertinência, por restar incluído em
declaração de compensação não homologada, com decisão contestada pelo interessado,
instaurando-se o contencioso.
42 Apenas na circunstância de anulação do acordão de 1a instância é que a matéria
objeto da lide pode ser revista por outro julgador, não sendo possível a constituição de
duas decisões de 1o instância sobre mesmo fato, o que ocorreria caso procedêssemos
com a análise da liquidez e certeza do crédito de saldo negativo da CSLL para o ano-
calendário 2002, que já se encontra em julgamento. Nesse sentido cabe ressalvar que o
saldo negativo da CSLL para 2001 foi analisado no presente julgamento por não se
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

constituir em crédito requerido em declaração de compensação tratado no processo no
13508.000024/2003-51, o que não se aplica ao saldo negativo de CSLL do AC 2002.
43 Diante disso, a averiguação da liquidez e certeza do Crédito de Saldo Negativo da
CSLL para 2002 da diferença do valor pleiteado e não homologado no Despacho
Decisório 748/2008, que foi contestado por Manifestação de Inconformidade se dará no
processo no 13508.000024/2003-51, cujo julgamento já se iniciou, restando os autos
enviados para providências pela unidade preparadora, requeridas e incluídas no
Despacho n° 112- da 1a Turma da DRJ/SDR, implicando em prejuízo ao atendimento do
requerido pela Manifestante, com fim a que o julgamento do presente processo se desse
em conjunto com aquele (13508.000024/2003-51).
44 Ademias, entendemos que o fato da liquidez e certeza referente ao crédito de saldo
negativo da CSLL para 2002 não ser tratada no presente processo não se constitui em
prejuízo à Manifestante, uma vez que o crédito reconhecido nesse julgamento referente
ao AC 2001 é suficiente para liquidar todos os débitos declarados para compensação,
não há pedido de restituição, encontrando-se assegurada a análise do referido crédito no
processo no 13508.000024/2003-51, onde consta a declaração de compensação em que
foi inicialmente informado.
45 Por todo o exposto, indefiro o pedido da Manifestante com fim ao julgamento
conjunto do presente processo vinculado ao de no 13508.000024/2003-51.
Documentos juntados aos autos que não se relacionam a presente lide
46 Por fim, quanto aos documentos juntados às folhas 89 a 94 e folhas 109, eles se
referem ao despacho decisório (DD) no 2788683, com apuração do crédito de saldo
negativo do IRPJ do período 01/01/2015 a 31/12/2015, tratado no processo no processo
de crédito 10530-900.018/2020-21, conforme trecho do DD abaixo incluído.

47 Dessarte, por não se relacionarem ao presente processo, e por consequência à
presente lide, as solicitações relacionadas aos documentos às folhas 87 a 94 não serão
apreciadas no nesse julgamento, devendo às requisições atinentes a tais documentos
serem reproduzidas no processo de 10530- 900.018/2020-21.
48 Outrossim, o processo sob no 10271.165018/2021-52, citado pelo Contribuinte às
folhas 109, trata de cobrança de débitos controlados nos processos sob números 10530-
900-051/2020-51 e 10530-900- 052/2020-03, conforme tela abaixo colacionada extraída
do 10271.165018/2021-52, os débitos são de períodos que não se relacionam ao
presente julgamento, não sendo, portanto, analisados.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

49 De todo o exposto, do valor de R$ 96.550,76 de Saldo Negativo da CSLL pleiteada
para exercício 2002, período 01/01/2001 a 31/12/2001, fica reconhecido nesse
julgamento o valor principal de R$ 93.138,54 demonstrado na DIPJ 2002, enquanto a
liquidez e certeza do crédito de Saldo Negativo da CSLL pleiteada para exercício 2003,
período 01/01/2002 a 31/12/2002 não foi apreciada no presente julgamento por também
se encontrar informada em declaração de compensação apresentada em data anterior à
aqui tratada, já existindo despacho decisório emitido (DD 748/2008) e contencioso
instaurado (Manifestação de Inconformidade tratada no processo no
13508.000024/2003-51), conforme indicado ao longo desse voto.
50 Outrossim, não foi deferido o pedido para que fosse precedido nesse julgamento a
apreciação da Impugnação apresentada no processo n". 13508.000024/2003-51, com a
revisão do Despacho Decisório DRF/FSA n°. 748, de 28/04/2008, cujo julgamento
continuará no processo de origem referenciado.
DA CONCLUSÃO
51 Dessa forma, voto por considerar a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer o direito creditório de Saldo Negativo da
CSLL do período 01/01/2001 a 31/12/2001 no valor principal de R$ 93.138,54 e não
reconhecer o valor do Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2002, pleiteado no
presente processo, e determinar a homologação das compensações, vinculadas ao
mencionado pedido, até o limite do crédito reconhecido.
52 A unidade preparadora deve analisar os documentos que foram juntados às folhas 87
a 94 e folhas 109, providenciando, se for o caso, a transferência deles para o processo
pertinente, mantendo cópias neste processo e dando ciência ao contribuinte das medidas
adotadas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso.

Voto
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que a ciência do recorrente em relação ao Acórdão no
105.005-820 - 1a TURMA DA DRJ05 se deu por via postal, tendo os Correios registrado o Aviso
de Recebimento no dia 10 de março de 2022 (quinta-feira), conforme se atesta às e-fls. 139.

Nesse sentido, a contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou no dia 11 de março de 2022 (sexta-feira). Logo, a recorrente teria até o dia 11 de abril de
2022, como data limite para interpor o Recurso.
No entanto, o documento de Solicitação de Juntada inserto às e-fls. 140 demonstra
que o recorrente apenas apresentou o Recurso no dia 19 de abril de 2022, ou seja, oito dias após
o prazo fatal, portanto, intempestivo, nos termos do art. 5o e art. 33 do Decreto no 70.235/72, in
verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
CONCLUSÃO
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.897 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19555.720815/2021-01

Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a intempestividade de sua
apresentação.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 196
DF CARF MF
Original